Tribunal: TJMT
Processo: 1042530-61.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042530-61.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SHIRLEI MARQUES DA CUNHA - CPF: 412.019.141-91 (APELANTE), GABRIEL OLIVEIRA SANTIAGO DE AMORIM - CPF: 024.802.021-86 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – CANCELAMENTO DA RESERVA DE MARGEM DEVIDA – LITIGÂNCIA MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A retenção de margem consignável para operações com cartão de crédito requer autorização expressa do aposentado, no entanto, na hipótese o banco recorrido não comprovou a contratação ou adesão da autora, de modo que indevida devendo ser declarada inexistente e cancelada a reserva de margem ora impugnada.

Entretanto, não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte. A simples anotação de reserva de margem indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. O mero aborrecimento da relação comercial que a parte possui com a instituição bancária, não enseja o dever de indenizar.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1042530-61.2021.8.11.0041

APELANTE:
SHIRLEI MARQUES DA CUNHA

APELADO:
BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SHIRLEI MARQUES DA CUNHA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos da “
ação de repetição de indébitos c/c reparação de danos morais”,
ajuizada pela apelante em face do
BANCO BMG S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 20% sobre o valor da causa, conforme artigo 85, § 2º e 90 do Código de Processo Civil, contudo, suspensa a exigibilidade conforme art. 98, §3º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aponta que “
foi juntado, na exordial, holerite que corroboram com as afirmações das Autora (id. 71060678), onde há um claro e visível desconto de RMC”
(sic)
.

Afirma que “
existe um claro desconto mensal de R$ 16,36 (dezesseis e trinta e seis reais) para manutenção de um cartão que não foi contrato pela Autora e que a Ré concorda
” (sic).

Aduz que “
todos entendemos que não deveria existir esse desconto, porém como apresentado no holerite da Autora, ele existe e está lá gerando um dano de R$ 16,36 (dezesseis e trinta e seis reais) como desconto de manutenção do cartão, cumulado ao dano de “reserva de margem” no percentual de 5%, no valor de R$ 57,47 (cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos), assim como é visto na prova junta ao lide (Id. 71060675), onde é visível a reserva”
(sic)

Sustenta que “
há uma reserva de margem feita pelo banco BMG e como demonstramos anteriormente, RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA se traduz como RMC, por suas vez, como demonstrado em parágrafos anteriores e provas anteriores, há um desconto para manutenção de um cartão de crédito consignado RMC”
(sic).

Defende que “
em conjunto aos fatos narrados, é evidente que a Requerente sofreu e ainda sofre danos materiais e morais, após a prática totalmente abusiva da empresa demandada
” (sic).

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que “
seja reformada a sentença recorrida, julgando totalmente procedente os pedidos da inicial, no sentido que o valor descontado seja reembolsado em dobro, e que a Apelada fique impedida de realizar novos descontos na conta da Apelante, bem como a fixação de danos morais e honorários advocatícios em favor do Apelante”
(sic) (id. 191514679).

A parte pelada apresentou contrarrazões em id. 191514681, sustentando, preliminarmente, a existência de coisa julgada e ausência do interesse de agir. Quanto ao mérito, pugna pela manutenção da sentença, requerendo, ao final, a condenação da recorrente a multa por litigância de má-fé.

A parte autora é beneficiária da assistência judiciária, sendo, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal (id. 191970188).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que
não há falar em violação a coisa julgada
, visto que os processos indicados pela requerida-apelada tratam-se de descontos realizados em períodos distintos do indicado na presente demanda.

Quanto a alegada ausência interesse de agir da autora-apelante alegada pela requerida, sabe-se que segundo a teoria da asserção abraçada pelo direito pátrio, este é mensurado
in abstrato
, ou seja, basta que se mostre cabível e útil juridicamente a pretensão verbalizada para que se reconheça a existência do direito da parte à prestação jurisdicional.

In casu
, verifica-se o interesse de agir da autora em obter o provimento jurisdicional quanto à necessidade de exclusão da reserva de margem do benefício previdenciário da autora, bem como a devolução dos valores descontados.

Posto isso,
rejeito
as preliminares.

Quanto ao mérito,

cinge-se a controvérsia sobre a ilegalidade da inclusão de reserva de margem consignável no benefício previdenciário da autora-apelante, bem como a possibilidade de condenação da instituição financeira ré em danos morais e a restituição dos valores deduzidos.

A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço “
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeira
s”.

In casu
, com o intento de embasar a pretensão inicial e comprovar os descontos indevidos de
R$16,36
(dezesseis e trinta e seis reais) no benefício previdenciário, a requerente-apelante anexou à sua petição inicial os seguintes documentos:

(i)

“Histórico de Créditos" fornecido pelo INSS (id. 191514222): consta averbação de reserva de margem consignável (RMC) no valor de
R$57,47
(cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos) no benefício da autora.

(ii)

“Extrato de Pagamentos” do site “Promobank” (id. 191514223): consta como débito com rubrica “Empréstimo RMC” o valor de
R$16,36
(dezesseis reais e trinta e seis centavos).

A magistrada na origem determinou que a autora apresentasse “
documento idôneo apto a demonstrar que o desconto de R$16,36 em seu benefício previdenciário, a título de Empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável, foi inserido pelo banco requerido
” (sic) (id. 191514230), de modo que a autora anexou nos autos “Extrato de Empréstimos Consignados
”
disponibilizado pelo INSS

(id. 191514233), que demonstra a existência do contrato n. 205140, com data de inclusão em 07/10/2005, que consta situação “ativo”, no valor de
R$60,60
(sessenta reais e cinquenta centavos).

Além disso, o banco-apelado declarou no documento id. 191514248 que a autora não tem nenhum contrato de cartão consignado com a parte requerida, sendo que o único contrato existente entre as partes é o de nº 153923740, no valor de R$740,00 (setecentos e quarenta reais), com descontos de R$72,74 (setenta e dois reais e setenta e quatro centavos), realizados entre 2005 e 2006, que já cessaram, bem como pontuando que a única reserva de margem existente foi feita pelo CETELEM (BMG SENIOR) em 10/2005, tratando-se de contrato cedido.

Diante dessas informações, o juízo determinou oficiar o INSS para informar se a autora possui descontos de cartão de crédito consignado ativo em seu benefício,

incluindo detalhes como número do contrato, banco responsável, período de vigência e o valor dos descontos efetuados, além de solicitar a existência de documentos no INSS que autorizem tais descontos (id. 191514659).

Em id. 191514673, o INSS apresentou “tela de consignações bancárias da autora” em que consta “reserva margem consignável” no valor de
R$57,47
(cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos) do Banco BMG, ativo desde 01/10/2005, como tipo de desconto “percentual”, todavia, sem informar data início do desconto, vejamos:

Desse modo, considerando a aplicação da lei consumerista à hipótese, competia ao banco recorrido, por força da inversão do ônus da prova e do disposto no art. 373, II do CPC, comprovar a contratação e anuência da autora em relação à reserva de margem, no entanto, isso não ocorreu.

Isso porque em sede de defesa o banco promovido não acostou aos autos qualquer documento a legitimar a reserva de margem no benefício da autora, de modo que ilegítima.

Portanto, se torna imperiosa a declaração de nulidade da averbação conforme requerido.

Contudo, a mera averbação de reserva de margem consignável (RMC) em benefício previdenciário da parte, apesar de não contratada, não enseja qualquer dano, dada à ausência de efetivo desconto em seu benefício previdenciário.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM CUMULADA COM DANOS MORAIS – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CANCELAMENTO DA RESERVA DE MARGEM DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A retenção de margem consignável para operações com cartão de crédito requer autorização expressa do aposentado, no entanto, na hipótese o banco recorrido não comprovou a contratação ou adesão da autora, de modo que indevida devendo ser declarada inexistente e cancelada a reserva de margem ora impugnada.
Entretanto, não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte. A simples anotação de reserva de margem indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor
. O mero aborrecimento da relação comercial que a parte possui com a instituição bancária, não enseja o dever de indenizar.” (
TJ-MT 10006754520198110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C DANO MORAL – RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATO E ADESÃO NÃO COMPROVADOS PELO BANCO – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – AFASTAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A retenção de margem consignável para operações com cartão de crédito requer autorização expressa do aposentado, no entanto, na hipótese o banco recorrido não comprovou a contratação ou adesão da autora, pois o contrato e termo juntados aos autos não guardam qualquer relação com a anotação realizada no benefício previdenciário da autora. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte. A
simples anotação de reserva de margem indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabo
r. Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.”
(TJ-MT 10000613920208110007 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2021)

Por fim, a parte apelada pugna pela condenação da apelante na multa por litigância de má-fé, todavia o caso não encontra coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, vez que precisa restar devidamente comprovado a má-fé da requerente-apelante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, nos termos do art. 487, I do CPC, a fim de determinar a exclusão da averbação de reserva de margem consignável (RMC) em benefício previdenciário da parte autora.

Com a reversão do julgado, diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento
pro-rata
(50%) das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º, 2º e 8°, do CPC, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c/c 86, do CPC), ficando suspensa a exigibilidade em favor da autora nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023